Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736487-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIZA MACHADO DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2023 16:46:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator